Tribunal: TJSP
Processo: 1015247-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – suposta readequação da malha aérea que ocasionou atraso no voo do apelado e perda da conexão – apelado realocado em voo no dia seguinte – ausência de assistência material por parte da apelante – atraso de treze horas em relação ao originalmente contratado – falha na prestação do serviço – dano moral

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – suposta readequação da malha aérea que ocasionou atraso no voo do apelado e perda da conexão – apelado realocado em voo no dia seguinte – ausência de assistência material por parte da apelante – atraso de treze horas em relação ao originalmente contratado – falha na prestação do serviço – dano moral ocorrente.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – responsabilidade da apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte – indenização fixada em R$ 10.000,00 – montante demasiado – redução da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais) – valor que atende às peculiaridades do caso concreto – transtornos sofridos pelo apelado que não tiveram a relevância retratada na inicial.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015247-37.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado ADIMILSON VIEIRA DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-37.2019.8.26.0002 - Voto 24970
2
VOTO No: 24970
APEL. No: 1015247-37.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: ARIELLE ESCANDOLHERO MARTINHO
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : ADIMILSON VIEIRA DUARTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA PROCEDENTE ATRASO DE VOO suposta
readequação da malha aérea que ocasionou atraso no voo do
apelado e perda da conexão apelado realocado em voo no dia
seguinte ausência de assistência material por parte da apelante
atraso de treze horas em relação ao originalmente contratado
falha na prestação do serviço dano moral ocorrente.
VALOR DA INDENIZAÇÃO responsabilidade da apelante
evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte
indenização fixada em R$ 10.000,00 montante demasiado
redução da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais) valor
que atende às peculiaridades do caso concreto
transtornos
sofridos pelo apelado que não tiveram a relevância retratada na
inicial.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ofertada
pelo autor Adimilson Vieira Duarte contra a ré TAM Linhas Aéreas S/A. O autor
alegou que adquiriu passagem aérea da ré no trecho entre São Paulo, SP e São Luís,
MA, com conexão em Brasília, DF. O voo sairia de São Paulo às 21:10 horas do dia
14/03/2019 e chegaria a Brasília às 23:10 horas. O voo para São Luís sairia às 23:55
horas. A chegada estava prevista para as 02:20 horas do dia 25/03/2019. Percebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-37.2019.8.26.0002 - Voto 24970
3
que o voo estava atrasado e procurou os funcionários da ré. Foi informado de que não
perderia a conexão em Brasília. O voo saiu de São Paulo com atraso às 23 horas.
Perdeu o voo de conexão. Dirigiu-se ao balcão da ré e teve que aguardar por duas
horas para ser atendido. A única opção foi o embarque em voo com saída às 12:20
horas e chegada a São Luís às 15 horas. Houve atraso de mais de treze horas. A ré
não forneceu qualquer assistência. Permaneceu todo o período no saguão do
aeroporto. Pediu a condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 76/79) para o fim de ser a
ré condenada no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00. A ré também foi condenada no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 83/93). Alegou que a
aeronave que realizaria o voo chegou poucos minutos depois do esperado. Sustentou
que as aeronaves são submetidas a manutenções periódicas preventivas, de modo a
evitar acidentes. Como medida adicional de segurança, não obstante as manutenções
periódicas, as aeronaves ainda são submetidas a testes antes dos voos. No caso dos
autos, a aeronave teve que se submeter a reparos não programados. Trata-se de caso
fortuito ou força maior, excludentes da responsabilidade civil. Realocou o apelado
em novo voo. Não houve ato ilícito de sua parte. Houve mero dissabor. Não houve
prova do dano moral. O valor arbitrado merece redução para o fim de se evitar o
enriquecimento sem causa. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim
de ser julgada improcedente a ação. Alternativamente, pugnou pela redução do
quantum indenizatório.
Em sua resposta (fls. 97/101), o apelado basicamente pediu
que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-37.2019.8.26.0002 - Voto 24970
4
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
Como já relatado, houve atraso do voo do apelado no trecho de
São Paulo, SP a Brasília, DF. Por conta do atraso, o apelado perdeu o voo para São
Luís, MA. Foi realocado em voo no dia seguinte. Houve atraso de treze horas em
relação ao originalmente contratado, sem qualquer assistência material.
A apelante, em contestação, alegou que a alteração do voo
ocorreu “em razão da necessidade de readequação da malha aérea” (fls. 57).
Sustentou que ofereceu “alimentação, hospedagem e realocação aos passageiros em
próximo voo com o mesmo destino, sem custos adicionais, cumprindo aquilo que lhe
competia, conforme Resolução no 400/2016 da ANAC.” (fls. 38). Por isso, não há que
se falar em indenização por dano moral. Nas razões de apelação, a apelante alegou
que houve necessidade de manutenção não programada da aeronave. Trata-se de
inovação recursal que não pode ser conhecida.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de
que, nas controvérsias acerca de indenização por danos morais ou materiais
ocasionados por companhias aéreas, notadamente no caso de atraso ou cancelamento
de voo, as empresas assumem unilateralmente o risco de descumprimento do
contrato, diversamente de outras situações, estas motivadas por razões alheias à sua
vontade, em especial, de caso fortuito ou de força maior.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO
PREVISÍVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO
INOVADORA. VEDADO. (...) Cabe indenização a título de dano
moral pelo atraso de voo e extravio de bagagem. O dano decorre da
demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Vedado no
regimental desenvolver argumento inovador não ventilado no
especial" (AgRg no AG no 442.487/RJ, 3a Turma, S.T.J., Min. Rel.
Humberto Gomes de Barros, j. 25.09.2006, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-37.2019.8.26.0002 - Voto 24970
5
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é
objetiva, nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida
nas hipóteses previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Pois bem.
Diga-se que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade
se equipara ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado
e que não se liga à atividade do prestador de serviço. No caso dos autos, a alegada
necessidade de readequação da malha aérea, se existiu, era caso fortuito interno, o
qual decorre do risco do negócio desempenhado pela apelante. Patente, portanto, o
deficiente cumprimento do contrato de transporte. Anote-se que a apelante não
juntou aos autos qualquer documento para demonstrar a suposta necessidade de
readequação da malha aérea.
A hipótese é de falha na prestação do serviço por parte da
apelante, o que faz surgir dano de ordem moral, não pairando quaisquer dúvidas
sobre o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pelo apelado.
Cabia à apelante prestar de forma segura, eficiente e adequada
o serviço contratado e atentar-se ao dever de cuidado que deve ser pertinente à sua
atividade, evitando assim, todo o transtorno sofrido pelo apelado.
Diante de todos os percalços experimentados pelo apelado
(atraso do voo, perda da conexão, realocação em voo no dia seguinte e espera no
aeroporto) é inequívoca a ocorrência do dano moral indenizável. Tais transtornos
devem ser entendidos como sendo sérios, extrapolando os limites do mero
aborrecimento, bastando que se coloque no lugar da vítima para entender a angústia
por que passou.
Repise-se. Todos estes percalços acentuados são aptos a gerar
o desconforto moral passível de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-37.2019.8.26.0002 - Voto 24970
6
Presentes o dano moral e a responsabilidade da apelante, passa-
se à análise do quantum da indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
Atento a esses parâmetros, com a devida vênia e resguardada a
convicção pessoal da ilustre magistrada sentenciante, tem-se por exagerado o valor
fixado de R$ 10.000,00.
A despeito da reprovável conduta da apelante, que acabou por
frustrar as naturais expectativas do contrato de transporte em razão do atraso de treze
horas impingido ao apelado, tal fato não deu azo a maiores consequências, muito
embora tenha porte para caracterizar dano moral. A apelante reacomodou o apelado
em outro voo e alegou que forneceu assistência material (fls. 56). O apelado afirmou
que não houve assistência material e que esperou no aeroporto por muitas horas.
Mesmo que se admitisse que o apelado poderia ter ido para um hotel, é compreensivo
que ficasse inseguro de sair do recinto do aeroporto e pudesse perder o voo. Assim,
não há como reconhecer que os transtornos sofridos pelo apelado tiveram a
relevância retratada na inicial.
Justamente porque as consequências não foram de monta, é
razoável, no caso dos autos, a redução de indenização para o valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos fáticos trazidos
ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório, o grau de
reprovabilidade da conduta, entre outros.
A quantia ora reduzida não implica enriquecimento sem causa,
bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-37.2019.8.26.0002 - Voto 24970
7
permear a indenização na espécie, ao compelir a apelante a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
Anote-se que o fato de o apelado ter pedido indenização
superior a que lhe foi deferida não implica sucumbência recíproca, ante o disposto na
Súmula no 326 do STJ.
Por fim, não há que se falar em alteração de honorários em
grau recursal porque o provimento do apelo foi parcial.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator